Tribunal: TJDFT
Processo: 0717573-92.2024.8.07.0003
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
Direito do consumidor. Recurso inominado. Ação declaratória de inexistência de débito. ENERGIA ELÉTRICA. QUITAÇÃO DOS DÉBITOS EM ATASO. encargos devidos. cobrança EM FATURA SEPARADA. pARCIAL PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela ré contra sentença que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, vedado o corte em razão de dívida pretérita, e a emissão de nova fatura, excluindo os encargos moratórios de débitos antigos, cuja cobrança deverá ser realizada por meios ordinários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões consistem em saber se é legítima a determinação de emissão de nova fatura excluindo encargos moratórios e se a dívida pretérita deve ser cobrada por via ordinária, sem suspensão do serviço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O atraso no pagamento de faturas de energia elétrica autoriza a cobrança de encargos moratórios, conforme a Resolução Normativa ANEEL no 1.000/2021, mas a suspensão do serviço por dívida pretérita é abusiva.
4. É válida a determinação para emissão de nova fatura sem os encargos moratórios, cabendo à empresa a cobrança da dívida em fatura separada e, ainda, sendo facultado ao consumidor solicitar à fornecedora o parcelamento da dívida pretérita, nos termos da Resolução suso mencionada.
IV. DISPOSITIVO
5. Recurso parcialmente provido para manter a sentença que determinou a emissão da fatura com a exclusão dos encargos moratórios de dívida pretérita, cuja cobrança poderá ser efetuada em fatura separada, vedada a suspensão do fornecimento do serviço. Sem custas e sem honorários, diante da ausência de recorrente integralmente vencido.
________________________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: Resolução Normativa 1.000/2024 da ANEEL, artigos 343 e 357.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1016463/MA, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, DJe 02.02.2011.